Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-14.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005192-14.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CENTRO DE TREINAMENTO BONIFACIA LTDA - CNPJ: 35.148.090/0001-47 (EMBARGANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ARTHUR MOURA ROSA NETO - CPF: 014.725.811-13 (ADVOGADO), HENRIQUE GORI - CPF: 056.874.091-22 (EMBARGANTE), SCOTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 37.473.666/0001-77 (EMBARGADO), THIAGO FRANCA CABRAL - CPF: 004.843.901-04 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), GUSTAVO CUNHA DIAS FERREIRA - CPF: 044.366.351-39 (EMBARGADO), GUSTAVO CUNHA DIAS FERREIRA - CPF: 044.366.351-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação monitória. Alegação de omissão. Inocorrência. Prova escrita. Artigo 700 do cpc. E-mail de reconhecimento de dívida. Suficiência. Aditivo verbal. Prova oral. Desnecessidade. Conjunto probatório documental apto ao julgamento antecipado. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a procedência da ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços de engenharia e respectivos aditivos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão incorreu em omissão ao: (i) reconhecer como prova escrita suficiente e-mail que retrataria o débito relativo a aditivo verbal; (ii) afastar a necessidade de prova oral para demonstração de alegado venire contra factum proprium; (iii) considerar suficiente o atestado de conclusão da obra para comprovação dos serviços executados; e (iv) reputar adequado o julgamento antecipado da lide.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão quanto à exigência de prova escrita quando o acórdão reconhece expressamente que o e-mail de confissão de dívida, somado ao atestado de conclusão de obra e demais documentos, constitui prova hábil a embasar a ação monitória, inclusive quanto a aditivo verbal, nos termos do art. 700 do CPC.

5. A tese de venire contra factum proprium foi devidamente enfrentada e afastada pelo reconhecimento posterior da dívida pelo devedor, o que tornou despicienda a produção de prova oral e legitimou o julgamento antecipado da lide.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou de forma fundamentada as teses jurídicas suscitadas.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CENTRO DE TREINAMENTO BONIFÁCIA LTDA e HENRIQUE GORI contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos da Apelação Cível no 1005192-14.2025.8.11.0041, interposta em face de SCOTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, oriunda da ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços de engenharia e respectivos aditivos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes (cf. id. no 349778859).

Nas razões recursais, os embargantes afirmam que o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes quanto a teses suscitadas nas razões de apelação. Sustentam que a decisão deixou de enfrentar o argumento de que o terceiro aditivo contratual teria sido celebrado verbalmente, razão pela qual não poderia ser cobrado por meio de ação monitória, diante da exigência de prova escrita prevista no art. 700 do Código de Processo Civil. Alegam que o acórdão limitou-se a reconhecer como prova escrita um e-mail datado de 08/01/2025, sem examinar se tal documento demonstraria a própria obrigação referente ao aditivo verbal ou apenas um reconhecimento genérico de débito.

Apontam, ainda, omissão quanto à análise do atestado de conclusão da obra, afirmando que o acórdão apenas mencionou a existência do documento sem examinar se ele individualiza os serviços supostamente relacionados ao terceiro aditivo, tampouco se permitiria vincular valores ou obrigações a esse ajuste verbal.

Sustentam também omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa, na qual alegaram ser indispensável a produção de prova oral para demonstrar a existência de conduta contraditória da parte adversa, caracterizadora de venire contra factum proprium, pois os aditivos anteriores teriam sido pagos de forma parcelada, ao passo que o terceiro teria sido exigido à vista. Afirmam que o acórdão rejeitou a preliminar sob o fundamento de suficiência da prova documental, mas não analisou a necessidade de prova testemunhal para elucidar as tratativas e a conduta das partes.

Aduzem, ainda, que o julgado foi omisso ao afirmar genericamente que a prova documental seria suficiente para o julgamento antecipado da causa, sem examinar se a controvérsia sobre a existência e condições do terceiro aditivo contratual, bem como sobre a alegada conduta contraditória da parte adversa, demandaria dilação probatória.

Diante disso, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca da exigência de prova escrita para o aditivo verbal, da necessidade de prova oral para demonstração do venire contra factum proprium, da individualização dos serviços no atestado de conclusão da obra e da adequação do julgamento antecipado da lide, bem como para fins de prequestionamento (cf. id. n° 349778859).

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (cf. id. n° 351313353).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto à alegada omissão sobre a exigência de prova escrita para o aditivo verbal (artigo 700 do CPC), o acórdão foi expresso e cristalino ao assentar que a ação monitória pode ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que suficiente para influir na convicção do magistrado.

A decisão colegiada fundamentou que o e-mail datado de 08/01/2025 (cf. id. n° 183060332), no qual o setor financeiro da parte devedora reconhece os valores em atraso e promete pagamento, constitui, sim, a prova escrita exigida pela legislação processual, inclusive no que tange ao aditivo verbal, pois o reconhecimento abarcou a totalidade do débito apresentado.

Não houve silêncio sobre o tema, mas sim adoção de tese jurídica diversa daquela defendida pelos embargantes, no sentido de que o reconhecimento posterior da dívida liquida e certa supre a ausência de contrato formalizado no momento da pactuação verbal.

No que tange à suposta omissão acerca da imprescindibilidade da prova oral para comprovar o
venire contra factum proprium
e a violação à boa-fé objetiva, o julgado também enfrentou a questão de maneira direta.

O voto condutor consignou que a produção de prova testemunhal era despicienda justamente porque a prova documental carreada aos autos, especificamente o reconhecimento da dívida via e-mail (cf. id. n° 183060332) ocorrido após o suposto comportamento contraditório de outubro de 2024, esvaziou a tese defensiva. O acórdão explicitou que não há que se falar em surpresa ou quebra de confiança legítima quando o próprio devedor, meses depois do alegado ato contraditório, confessa o débito e agenda o pagamento, validando a cobrança.

A decisão foi clara ao estabelecer que a controvérsia fática restou superada pela prova documental superveniente, tornando desnecessária a dilação probatória oral.

Igualmente, não prospera a alegação de omissão quanto à individualização dos serviços no Atestado de Conclusão de Obra.

O acórdão fez referência expressa ao documento de cf. id. n° 183060336, afirmando que este discrimina os serviços executados e, conjugado com as demais provas (notas fiscais, ART e fotografias), comprova a execução do objeto contratado. Se os embargantes entendem que a discriminação contida no documento é insuficiente, trata-se de inconformismo com a valoração da prova operada pelo Tribunal, e não de omissão do julgado.

O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, o que ocorreu no caso presente com a análise do conjunto probatório documental.

Por fim, quanto à aplicação do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o aresto fundamentou a validade do julgamento antecipado com base na suficiência dos documentos apresentados para a formação do convencimento judicial. O reconhecimento da dívida por e-mail (cf. id. n° 183060332) e a comprovação da entrega da obra (cf. id. n° 183060336) foram considerados elementos robustos que dispensam a produção de outras provas.

A discordância da parte quanto a essa conclusão caracteriza pretensão de reforma do mérito, inviável na estreita via dos aclaratórios.

Em relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, deixo de aplicá-lo neste momento, por entender que a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, situou-se dentro do limite do exercício do direito de defesa, sem evidenciar dolo manifesto de protelação, embora advirta-se que a reiteração de recursos manifestamente infundados poderá ensejar a penalidade prevista em lei.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026